Tribunal: TJBA
Processo: 8003118-27.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003118-27.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VITORINO EDSON LUCAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. AFASTAMENTO.
MÉRITO
: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA-CORRENTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por VITORINO EDSON LUCAS DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face do Banco do Brasil S/A, mantendo-se válidos os descontos contratuais realizados em conta-corrente vinculada a proventos, oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 054.815.833.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de conexão com outros processos judiciais envolvendo o mesmo contrato e a validade dos descontos bancários realizados diretamente em conta-salário do autor, com alegações de vícios contratuais, ausência de autorização válida e suposto comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. Ausência de elementos que justifiquem a reunião dos processos por conexão neste estágio, diante da suspensão dos demais feitos pelo juízo de origem para evitar decisões conflitantes.

4. Validade da Cédula de Crédito Bancário comprovada por documentação idônea; ausência de vício de consentimento ou formal.

5. Descontos em conta-corrente autorizados contratualmente; distinção entre débito automático e desconto consignado.

6. Inexistência de prova de abusividade nas taxas de juros ou de prática ilícita por parte da instituição financeira.

7. Ausência dos requisitos para indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de suspensão de processos conexos afasta a necessidade de reunião dos feitos em grau recursal.

2. É válida a cláusula contratual que autoriza o desconto de parcelas de empréstimo em conta-corrente, quando pactuada de forma expressa e voluntária, não havendo ilicitude na conduta do banco nesses casos.

3. A mera alegação de comprometimento do mínimo existencial não basta para infirmar a legalidade dos descontos contratuais, quando não demonstrado vício, ilegalidade nos encargos ou abuso de direito por parte da instituição financeira."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 931; 937; 187 do RITJBA; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.555.202/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma; Tema 785/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8003118-27.2019.8.05.0110
, em que é apelante
VITORINO EDSON LUCAS DOS SANTOS
e apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA